Tribunal: TRF3
Processo: 5000567-66.2024.4.03.6116
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
3/549)

5000567-66.2024.4.03.6116

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000567-66.2024.4.03.6116

RELATOR: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: HELENA PEREIRA DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELADO: GUILHERME ROUMANOS LOPES DIB - SP291074-N

ADVOGADO do(a) APELADO: FERNANDO RAFAEL ZANONI DE OLIVEIRA - SP265832-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. COMPANHEIRA. UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. REQUISITOS PREENCHIDOS. BENEFÍCIO DEVIDO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo INSS em face da r. sentença que reconheceu o direito da parte autora à pensão por morte sob o fundamento de que restou demonstrada a existência de união estável com o segurado falecido, o que atrai a presunção legal de dependência econômica.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se restou comprovada a união estável entre a parte autora e o instituidor; e (ii) definir se incide a prescrição do fundo de direito sobre o pedido de concessão de pensão por morte.

III. Razões de decidir

3. Nos termos dos artigos 74 e 26 da Lei 8.213/91, a pensão por morte é devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, independentemente de carência.

4. Em face dos ditames do artigo 16 da Lei 8.213/91, a dependência econômica da companheira é presumida.

5. Demonstrada a alegada união estável entre a parte autora e o falecido, estando satisfeito o requisito da qualidade de dependente.

6. Preenchidos os demais requisitos necessários à concessão do benefício, faz jus a parte autora ao recebimento da pensão por morte.

7. O pedido de benefício de pensão por morte envolve relação de trato sucessivo e natureza alimentar, sendo imprescritível o direito ao benefício, nos termos da Súmula 85 do STJ, limitando-se a prescrição, quando for o caso, às parcelas vencidas no quinquênio anterior à propositura da ação.

IV. Dispositivo

8. Recurso desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados: Decreto no 20.910/32; Lei no 8.213/1991, arts. 16, I, § 4o, 74 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 85; STJ, REsp 1.319.280/SE, Rel. Min. Ari Pargendler, 1a Turma, j. 06.08.2013, DJe 15.08.2013; STJ, REsp 1416885, Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma, DJe 10.02.2014; STJ, AgRg no REsp 201102450377, Rel. Min. Castro Meira, 2a Turma, DJe 28.03.2012.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000567-66.2024.4.03.6116

RELATOR: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: GUILHERME ROUMANOS LOPES DIB - SP291074-N

ADVOGADO do(a) APELADO: FERNANDO RAFAEL ZANONI DE OLIVEIRA - SP265832-N

APELADO: HELENA PEREIRA DOS SANTOS

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Nelson Porfirio (Relator): Trata-se de ação proposta por HELENA PEREIRA DOS SANTOSem face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando a concessão do benefício de pensão por morte.

Juntados procuração e documentos.

Deferido o pedido de gratuidade da justiça.

O INSS apresentou contestação.

Réplica da parte autora.

Foi realizada audiência de instrução e julgamento.

O MM. Juízo de origemjulgou procedente o pedido.

Inconformada, a autarquia interpôs recurso de apelação alegando, em síntese, que não restou comprovada a união estável entre a parte autora e o falecido, de modo que não foram preenchidos todos os requisitos ensejadores do benefício de pensão por morte. Subsidiariamente, requer seja reconhecida a prescrição do fundo de direito.

Com as contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Nelson Porfirio (Relator): Em sede de Pensão Por Morte devem-se demonstrar, basicamente, os seguintes requisitos: (a) qualidade de segurado do falecido, aposentado ou não; (b) dependência econômica do interessado, a teor do artigo 74 e seguintes da Lei 8.213/91.

Verifica-se que o primeiro requisito restou preenchido, porquanto o Sr. Mair Lima de Oliveira, falecido em 14.11.2014, era beneficiário de aposentadoria por invalidez decorrente de acidente de trabalho (página 38 - ID 356940996).

Assim, no caso, a questão cinge-se à comprovação ou não da qualidade de dependente da parte autora em relação ao falecido.

Relativamente a este requisito, é certo que, em face dos ditames do artigo 16 da Lei 8.213/91 previstos à época, a dependência econômica podia ser presumida ou não, veja-se:

"Art. 16 - São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente; (Redação dada pela Lei no 12.470, de 2011)

("omissis")

§ 4o - A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada.".

No caso, a parte autora alega que era companheira do falecido, de modo que a dependência é presumida. Para isso, no entanto, necessária a comprovação da união estável entre eles.

Da análise dos autos, observa-se que foram trazidos documentos que podem ser considerados como início de prova material da referida convivência, haja vista: (i) a certidão de óbito do segurado, em que consta que vivia em união estável com a parte autora (página 15 - ID 356940996); (ii) os comprovantes do endereço comum (páginas 34/37 - ID 356940996); e (iii) as fichas de atendimento ambulatorial, em que a parte autora consta como responsável pelo segurado (páginas 29/30 - ID 356941010).

Corroborando o início de prova material apresentado, as testemunhas foram contundentes em afirmar que a parte autora convivia em união estável com o falecido à época do óbito dele.

Neste contexto, diante da suficiência de provas que atestam a existência de vida comum, restou comprovada a alegada união estável, sendo, portanto, presumida a dependência econômica da parte autora em relação ao segurado.

Conclui-se, portanto, pelo preenchimento de todos os requisitos ensejadores da pensão por morte, de modo que a parte autora faz jus ao benefício.

Por fim, quanto ao pedido alternativo da autarquia, não merece subsistir a alegação de prescrição do fundo de direito, uma vez que em se tratando de pedido de pensão por morte, estamos diante de relação jurídica de trato sucessivo e natureza alimentar, sendo as parcelas atingidas pela prescrição, quando for o caso, apenas aquelas correspondentes às prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, a teor da Súmula 85, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Neste sentido, a jurisprudência:

"PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. PENSÃO POR MORTE. PRESCRIÇÃO. "Em matéria de previdência social, a prescrição só alcança as prestações, não o direito, que pode ser perseguido a qualquer tempo" (REsp 1.319.280/SE, Rel. Min. Ari Pargendler, Primeira Turma, julgado em 6.8.2013, DJe 15.8.2013). Recurso especial provido." (STJ, RESP 1416885, 2a Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 10.02.2014)

"ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CPC. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO ÓBITO. REQUISITOS LEGAIS. ENTENDIMENTO CONTRÁRIO. SÚMULA 7/STJ. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. SÚMULA 85 /STJ. 1. Inexiste a alegada negativa de vigência ao art. 535, incisos II e III, do CPC nos casos em que o Tribunal de origem julga o feito de maneira clara e suficientemente fundamentada, apenas não adotando a tese pretendida pela recorrente. 2. A concessão do benefício previdenciário deve ser disciplinado pelas normas vigentes ao tempo do fato gerador, qual seja, o óbito do instituidor por força da aplicação do princípio tempus regit actum e que, para a sua concessão, devem ser prontamente comprovados os requisitos demandados pelos beneficiários. 3. Entendimento diverso acerca do que foi firmado pelo Tribunal de origem - em relação ao preenchimento dos requisitos legais aptos a concessão da pensão por morte em exame nos autos -, enseja, necessariamente, o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado, na via do recurso especial, ante o óbice estabelecido na Súmula 7/STJ. 4. Não há a chamada prescrição do fundo de direito, haja vista que no tocante às pensões e aos benefícios regidos pela Lei n.o 1.711/52 é de se adotar a imprescritibilidade quanto ao direito à postulação, considerando-se prescritas tão somente as prestações que antecedem o quinquênio anterior à propositura da ação. 5. Agravo regimental não provido." (STJ, AGARESP no 201102450377, 2a Turma, Rel. Castro Meira, DJe 28.03.2012)

Afastada a ocorrência de prescrição do fundo de direito, de rigor a manutenção da r. sentença.

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal aprovado pela Resolução no 963/2025, ou a que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença, observando-se o artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 (redação dada pela EC n. 136/2025).

Em razão da sucumbência recursal do INSS, termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil majoro os honorários advocatícios fixados na r. sentença em 2% (dois pontos percentuais), observadas os limites percentuais previstos nos §§ 2o, 3o, 5o do referido dispositivo legal.

Ante o exposto, nego provimento à apelação do INSS, fixando, de ofício, os consectários legais e os honorários advocatícios na forma acima explicitada.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. COMPANHEIRA. UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. REQUISITOS PREENCHIDOS. BENEFÍCIO DEVIDO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo INSS em face da r. sentença que reconheceu o direito da parte autora à pensão por morte sob o fundamento de que restou demonstrada a existência de união estável com o segurado falecido, o que atrai a presunção legal de dependência econômica.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se restou comprovada a união estável entre a parte autora e o instituidor; e (ii) definir se incide a prescrição do fundo de direito sobre o pedido de concessão de pensão por morte.

III. Razões de decidir

3. Nos termos dos artigos 74 e 26 da Lei 8.213/91, a pensão por morte é devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, independentemente de carência.

4. Em face dos ditames do artigo 16 da Lei 8.213/91, a dependência econômica da companheira é presumida.

5. Demonstrada a alegada união estável entre a parte autora e o falecido, estando satisfeito o requisito da qualidade de dependente.

6. Preenchidos os demais requisitos necessários à concessão do benefício, faz jus a parte autora ao recebimento da pensão por morte.

7. O pedido de benefício de pensão por morte envolve relação de trato sucessivo e natureza alimentar, sendo imprescritível o direito ao benefício, nos termos da Súmula 85 do STJ, limitando-se a prescrição, quando for o caso, às parcelas vencidas no quinquênio anterior à propositura da ação.

IV. Dispositivo

8. Recurso desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados: Decreto no 20.910/32; Lei no 8.213/1991, arts. 16, I, § 4o, 74 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 85; STJ, REsp 1.319.280/SE, Rel. Min. Ari Pargendler, 1a Turma, j. 06.08.2013, DJe 15.08.2013; STJ, REsp 1416885, Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma, DJe 10.02.2014; STJ, AgRg no REsp 201102450377, Rel. Min. Castro Meira, 2a Turma, DJe 28.03.2012.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação do INSS e fixar, de ofício, os consectários legais e os honorários advocatícios, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NELSON PORFIRIO

Relator do Acórdão